Tribunal: TJES
Processo: 5000487-05.2024.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-05.2024.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
RECORRIDO: JENAINA DE OLIVEIRA VELASCO SOARES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000487-05.2024.8.08.0046

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO;

RECORRIDO: JENAINA DE OLIVEIRA VELASCO SOARES;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO PROFESSOR. BASE DE CÁLCULO ADICIONAL DE FÉRIAS. DE FÉRIAS CALCULADOS SOBRE 45 DIAS. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que

é professor da rede municipal, tendo direito a férias anuais de 45 dias. No entanto, o adicional de sobre as férias vem sendo pago apenas sobre 30 dias.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nos autos para reconhecer o direito da autora ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado de 45 (quarenta e cinco) dias, e CONDENO o requerido ao pagamento do valor de 15 (quinze) dias remanescentes do Adicional de 1/3 das férias sobre cada vínculo, respeitado o prazo prescricional dos últimos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, acrescidas de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Irresignado, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que os 15 dias de férias reclamados em verdade caracterizam recesso, portanto, não haveria a incidência do citado adicional.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Quanto à preliminar de nulidade de sentença, acerca omissão acerca da base de cálculo para o pagamento do terço constitucional de férias, muito embora tal matéria tenha sido controvertida pelo Município na contestação ofertada.

Ocorre que a preliminar deve ser afastada, pois não faz parte dos pedidos da inicial qual seria a base de cálculo do referido adicional, até porque por razão lógica a base deve ser a mesma das férias de 30 dias que já vêm sendo pagas, sendo os 15 dias pleiteados uma extensão dessa verba.

Prosseguindo, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais. Como frisado pelo Juízo de Origem:

No caso do Município de São José do Calçado, o Estatuto do Magistério Público Municipal, instituído pela Lei nº 1.028/1998, é de clareza solar ao dispor, em seu artigo 29, o seguinte:

“Art. 29 O profissional de Magistério na função de docência terá direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse do ensino.”

A literalidade do dispositivo legal não deixa margem para a interpretação restritiva que a municipalidade pretende conferir. O legislador municipal, no exercício de sua autonomia legislativa, optou por qualificar a totalidade do período de 45 dias como “férias anuais”. A argumentação do réu de que parte desse período seria “recesso escolar” constitui uma tentativa de reescrever a lei, criando uma distinção que o texto legal não contempla. O fato de as férias serem gozadas durante o recesso escolar é uma mera adequação ao calendário letivo, não possuindo o condão de transmutar a natureza jurídica do direito expressamente concedido.

Nesse sentido, o STF deliberou, no julgamento do RE 1400787, com reconhecimento de Repercussão Geral, que o direito à percepção do terço constitucional de férias deve ser calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação que rege o gozo de férias, mesmo que ultrapasse trinta dias anuais (Tema 1241):

Ementa Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

A situação é simétrica ao caso dos professores estaduais. O Pleno do nosso Egrégio Tribunal, em incidente de inconstitucionalidade, já se manifestou neste sentido:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - DIREITO CONSTITUCIONAL - ART. 110, CAPUT, DA LC Nº 46/98 - CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE - ADICIONAL DE FÉRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROFESSOR - CÁLCULO PELO PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO PELO VENCIMENTO PERCEBIDO NO MÊS DE GOZO - PRECEITO NORMATIVO QUE CONTRARIA A CF/88 - INCIDENTE ACOLHIDO - RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO FRACIONÁRIO.

1- A norma estadual (art. 110, caput, da LC n.º 046/98) que fixa parâmetros para o cálculo do adicional de 1/3 de férias é inconstitucional pois, ao estabelecer que tal benefício corresponde um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição viola o art. 7º, XVII, da CF/88, que não tem o condão restritivo do dispositivo vergastado. Assim fazendo, a norma estadual nitidamente restringe, de forma indevida, um direito garantido pelo Legislador Constitucional.

2- O dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo.

3- Inconstitucionalidade declarada para determinar o retorno dos autos à E. Primeira Câmara Cível para dar continuidade ao julgamento do Apelo Cível cujo trâmite se suspende para processamento do incidente. (TJES, Classe: Apelação, 024060097466, Relator : MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 05/05/2011, Data da Publicação no Diário: 12/05/2011)

Portanto, a sentença está alinhada com o entendimento já consolidado sobre o tema, não sendo o caso de reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)